Tribunal: TJMT
Processo: 0001813-54.2017.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001813-54.2017.8.11.0044
RECORRENTE: GETÚLIO GONÇALVES VIANA
RECORRIDO: JOSÉ CARLOS SIQUEIRA CARVALHO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 69276464) interposto por GETÚLIO GONÇALVES VIANA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 61759958):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – QUESTÃO DIRIMIDA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL – ENTREGA DE PRODUTO COMO FORMA DE QUITAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO/DEPÓSITO DOS GRÃOS - PAGAMENTO EM PECÚNIA REALIZADO FORA DA DATA DE VENCIMENTO PACTUADA – INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA – RESCISÃO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – RENOVAÇÃO DO CONTRATO – INCABIMENTO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Deferido o pedido de resolução do contrato nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança c/c Perdas e Danos Materiais e Morais no. 0001811-84.2017.8.11.0044, ajuizada pelo ora réu/apelante por José Carlos Siqueira Carvalho em face do ora autor/apelado Getúlio Goncalves Viana, não há que se falar em renovação automática do contrato de arrendamento em questão, razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0001813-54.2017.8.11.0044, Relatora: Desa SERLY MARCONDES ALVES, j. em 14/10/2020, p. 19/10/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 63633536), estes foram rejeitados no acórdão de 67342549.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por José Carlos Siqueira Carvalho, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos da Ação Declaratória de Renovação Automática de Contrato de Arrendamento Rural n. 0001813- 54.2017.8.11.0044, ajuizada por Getúlio Gonçalves Viana, que julgou procedentes os pedidos para:
a) DECLARAR RENOVADO em idêntico período e preço o contrato de arrendamento rural firmado entre as partes; e
b) REINTEGRAR o autor na posse do imóvel rural objeto do contrato de arrendamento rural firmado entre as partes. Por consequência, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC (ID 57318990).
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso, para reformar a sentença, e com isso, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgar improcedentes os pedidos iniciais, invertendo os ônus sucumbenciais fixados pelo juízo de origem.
O Recorrente alega violação aos artigos 95, IV e IV, da Lei n. 4.504/64, e 22, §§1o e 2o, do Decreto n. 59.566/66, ao argumento de que a ausência de notificação resulta na renovação automática do pacto de arrendamento rural.
Suscita afronta aos artigos 330 e 422 do Código Civil, porquanto “(...) realizou os pagamentos devidos de modo distinto daquele previsto no contrato de arrendamento rural sem qualquer manifestação do Recorrido”. (id 69276464 - Pág. 16 69276464 - p. 16)
Argumenta que “(...) nos quatros anos de vigência do contrato, a forma e o tempo do pagamento adquiriram contornos diversos daqueles estabelecidos pelo contrato, prevalecendo o costume adotado entre as partes”.
Nesse sentido, assevera que o “Recorrido apresentou conduta contraditória ao pleitear a rescisão do contrato sob pretexto de que os pagamentos não foram realizados de forma estipulada e, ao mesmo tempo, tê-los recebidos ao longo dos anos sem qualquer insurreição”. (id 69276464 - p. 19)
Recurso tempestivo (id 69297473) e preparado (id 69426964).
Contrarrazões no id 73858983.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Consoante relatado, o acórdão recorrido reformou a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos da Ação Declaratória de Renovação Automática de Contrato de Arrendamento Rural n. 0001813- 54.2017.8.11.0044, ajuizada por Getúlio Gonçalves Viana, que havia julgado procedentes os pedidos para, entre outras providências, declarar renovado em idêntico período e preço o contrato de arrendamento rural firmado entre as partes.
Constou, como fundamentação, do indigitado aresto, que “desde o início da vigência do arrendamento rural, a vontade das partes apontava para o encerramento definitivo da obrigação na data aprazada (30/05/2015), de modo que, caso mantido o contrato de forma automática, estar-se-ia violando o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear a relação contratual”. (id 60726450 - p. 3)
Nesse contexto, a partir da provável ofensa aos artigos 95, IV e IV, da Lei n. 4.504/64, e 22, §§1o e 2o, do Decreto n. 59.566/66, o Recorrente alega que a ausência de notificação resulta na renovação automática do pacto de arrendamento rural.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ademais, em caso similar, o STJ já decidiu, in verbis:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO AGRÁRIO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. PRAZO DETERMINADO. NOTIFICAÇÃO. ARRENDATÁRIO. SEIS MESES ANTERIORES. AUSÊNCIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. NORMA COGENTE. ESTATUTO DA TERRA. MODIFICAÇÃO PELAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O Estatuto da Terra prevê a necessidade de notificação do arrendatário seis meses antes do término do prazo ajustado para a extinção do contrato de arrendamento rural, sob pena de renovação automática.
2. As partes não podem estabelecer forma alternativa de renovação do contrato, diversa daquela prevista no Estatuto da Terra, pois trata-se de condição obrigatória nos contratos de arrendamento rural.
3. Em se tratando de contrato agrário, o imperativo de ordem pública determina sua interpretação de acordo com o regramento específico, visando obter uma tutela jurisdicional que se mostre adequada à função social da propriedade. As normas de regência do tema disciplinam interesse de ordem pública, consubstanciado na proteção, em especial, do arrendatário rural, o qual, pelo desenvolvimento do seu trabalho, exerce a relevante função de fornecer alimentos à população.
4. Não realizada a notificação no prazo legal, tem-se o contrato como renovado.
5. Recurso especial provido”. (REsp 1277085/AL, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016). (g.n.)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.